Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714116-97.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIR MARIA HAMMES SEHNEN REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDIR MARIA HAMMES SEHNEN contra a r. sentença exarada sob ID 42742075, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau declarou a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e, por considerar necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, resolveu o processo, sem análise do mérito, ante o não cumprimento da decisão de emenda à inicial que determinou a correção do polo passivo do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na origem, a autora propôs Ação Indenizatória em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o ressarcimento de danos materiais, em decorrência de suposta má gestão de conta vinculada ao Fundo PASEP. Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 42742080, a egrégia 9a Vara Cível, determinou a suspensão do andamento do presente feito, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), que trata acerca de matéria afeta ao caso em exame. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) foi levado a julgamento em 3 de maio de 2021, oportunidade que foram fixadas a seguintes teses: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. No entanto, da decisão proferida no IRDR n. 16, o Banco do Brasil interpôs Recurso Especial (REsp n. 1.951.931/DF), o qual foi submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema n. 1.150) e se encontra pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça. É cediço que, de acordo com o § 1o, do artigo 987, do Código de Processo Civil, o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos contra acórdãos exarados em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas devem ser recebidos no efeito suspensivo. Ademais, cabe salientar que, nos autos da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71-TO, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconhecendo a “presença de excepcional interesse público”, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, nos seguintes termos: A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Dessa forma, determino que a tramitação da presente Apelação permaneça suspensa até o julgamento definitivo da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71-TO e do Tema Repetitivo n. 1.150, ambos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023 às 17:17:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora